Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267 DO STF. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o uso de mandado de segurança como sucedâneo recursal, conforme a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, que veda sua utilização contra ato judicial passível de recurso.
2. A decisão que determina a alienação antecipada de veículo apreendido em ação penal tem força definitiva, sendo cabível a interposição de recurso de apelação, e não mandado de segurança, conforme o art. 593, II, do Código de Processo Penal.
3. A alienação antecipada de bens apreendidos é medida legal e cautelar prevista no art. 144-A do Código de Processo Penal, justificada pela necessidade de preservar o valor econômico do bem sujeito a depreciação.
4. Não se verifica qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão que determinou a alienação do veículo, a qual foi fundamentada na necessidade de preservar o bem e evitar deterioração, com respaldo na jurisprudência.
5. Agravo interno desprovido. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança mantida.